Tribunal: TJPA
Processo: 0820350-50.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820350-50.2023.8.14.0051

APELANTE: CLEIDE DE OLIVEIRA BATISTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. VALIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta por beneficiária do INSS, a qual buscava a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, alegando desconhecimento da contratação, ausência de informações claras e suposta fraude na liberação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado firmado é válido e eficaz, e se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Documentos anexados demonstram a ciência da contratante quanto à natureza do negócio, à taxa de juros e ao custo efetivo total, bem como a realização de saque e a transferência do valor para sua conta bancária.
5. Ausência de elementos que evidenciem vício de consentimento, má-fé ou falha no dever de informação, estando o contrato formalmente válido e regularmente executado.
6. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.
7. Inexistência de fundamento novo que justifique a reforma da decisão monocrática, devendo esta ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contratação válida de cartão de crédito consignado, com liberação de valores e ciência da modalidade pelo contratante, afasta a alegação de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422 e 595; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 932 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 14/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 17/12/2021; TJPA, ApCív 0808874-54.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julg. 23/11/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0820350-50.2023.8.14.0051

AGRAVANTE/APELANTE: CLEIDE DE OLIVEIRA BATISTA

AGRAVADO/APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CLEIDE DE OLIVEIRA BASTISTA, contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 26702654, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado em face de BANCO BMG S.A., cuja ementa restou assim vazada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS que alegava desconhecimento sobre a contratação de cartão de crédito consignado com utilização da reserva de margem consignável (RMC).

Sentença reconheceu a validade da contratação e entendeu inexistente vício de consentimento ou conduta abusiva por parte da instituição financeira, à luz da documentação juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado com utilização de RMC, sem o uso efetivo do cartão, mas com descontos no benefício previdenciário, configura falha na prestação de serviço bancário a ensejar nulidade contratual, repetição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A documentação comprova a ciência da apelante quanto à modalidade contratada, bem como o recebimento dos valores contratados por meio de saque.
5. A contratação está formalmente instruída com cláusulas claras sobre a natureza do crédito, taxas aplicáveis e condições de liquidação.
6. Inexistência de ilicitude ou vício de consentimento. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
7. Inversão do ônus da prova que não exime a parte autora de impugnar fatos devidamente comprovados.
8. Ausência de falha na prestação de serviços e de danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação válida de cartão de crédito consignado, com liberação de valores e ciência da modalidade pelo contratante, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. O não uso do cartão não configura, por si só, falha na prestação do serviço, sendo indevida a repetição de indébito ou indenização por danos morais.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CC, art. 422.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; TJPA, ApCiv 0800335-18.2016.8.14.0015, rel. Des. Gleide Pereira de Moura.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 27492293), a autora sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não considerou as peculiaridades do caso, especialmente o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, que teria ocorrido sem ciência ou autorização.

Alega que a contratação é abusiva, com descontos mensais sem limite de parcelas, ausência de envio de faturas e falta de informação sobre termo final, o que a tornaria impagável, ferindo normas do CDC. Argumenta que houve fraude contratual, pois o valor foi creditado via TED — típica de empréstimo consignado — e não por meio de saque com cartão. Aponta que, nessas condições, o débito seria quitado em mais de 26 anos.

Com isso, ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão agravada.

Em
contrarrazões
, sob Id. 28622304, a instituição financeira agravada defendeu a manutenção da decisão agravada, ante a legalidade da contratação, pugnando, com isso, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise meritória.

A controvérsia posta neste agravo interno reside em saber se a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), firmada entre a agravante e o agravado, é nula por vício de consentimento e falha no dever de informação, sendo devidos, por conseguinte, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Todavia, antecipo que a despeito das alegações da recorrente, razão não lhe assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora recorrido, demonstrar a legitimidade da cobrança, e, diante do conjunto probatório constante nos autos, não se verificou qualquer irregularidade na contratação, fato este salientado no
decisum
recorrido. Senão vejamos:

“(...)

Nesse contexto, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora apelado, demonstrar a legitimidade da cobrança. O conjunto probatório revela que o contrato objeto da presente demanda foi firmado em 30/05/2017.

Do contrato de Id. 23112381 consta o título “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”; a taxa de juros; o custo efetivo total; ciência quanto à modalidade do contrato; ciência quanto à possibilidade de liquidação antecipada.

Os comprovantes de Id. 23112383 demonstram que os valores do contrato foram efetivamente disponibilizados em favor da parte apelante, por meio de saque e saques complementares, o que não é negado por ela. As faturas de Id. 23112382, por sua vez, apontam a existência de saldo devedor ainda não quitado pela parte autora.

Ademais, no que se refere ao saque do cartão consignado, destaco que o consumidor pode requerer que o dinheiro seja depositado na sua conta corrente ou se preferir pode sacá-lo em espécie. Dessa forma, é possível que a partir da contratação do cartão de crédito consignado seja disponibilizado o crédito por meio de transferência para a sua conta corrente, sem nenhuma divergência.

Destarte, diante do conjunto probatório que está nos autos, não se verifica qualquer irregularidade na contratação, violação ao dever de informação como previsto no art. 6º, III, do CDC, tampouco que a parte requerida tenha induzido a parte autora a erro. (...).”

Sob esse viés, ressalta-se que, ao verificar os documentos juntados pela instituição financeira em sede de contestação, esta acostou aos autos instrumentos contratuais referentes à saques mediante cartão de crédito consignado, assim como acompanhados de cópias de documentos de sua identificação pessoal e comprovantes de transferência dos valores para a sua conta.

Dessa forma, não se vislumbra nos autos qualquer elemento de convicção apto a demonstrar a existência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico. Igualmente, não há que se cogitar de violação ao dever de informação relativamente à modalidade contratual celebrada, porquanto a proposta de contratação evidencia, de maneira clara, precisa e ostensiva, a natureza da contratação, os encargos incidentes e a forma de liberação do valor contratado.

Todos os documentos acostados aos autos ostentam, de forma inequívoca, a assinatura da parte consumidora, o que permite inferir a sua anuência expressa e consciente em relação às condições pactuadas, em estrita observância ao disposto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A simples alegação de não ter compreendido a modalidade contratada, desacompanhada de demonstração objetiva de limitação de discernimento ou de prática abusiva isolada, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

Nesse sentido, não se verificou, ante as provas presentes nos autos, falha na prestação de serviço, uma vez que os descontos em seu benefício são oriundos de negócio jurídico devidamente contratado pela consumidora, sendo incabível, portanto, a exclusão de sua obrigação perante estes. Na oportunidade, repiso também trecho da sentença:

“[...]

Com base nisso, o requerido, carreou aos autos cópia do contrato concernente ao cartão de crédito consignado isento de vícios, subscrito pela requerente, bem como comprovantes e faturas que demonstram que ela utilizou o cartão.

Ao contrário do que alega a autora, verifica-se que contratou, sim, o cartão de crédito consignado combatido na exordial, ensejando os descontos mensais sobre o seu benefício previdenciário.

Desta feita, constata-se que o negócio foi efetivamente realizado, pois, dos dados do instrumento contratual, não há nenhum indício de fraude praticada.

Assim, observo que as partes, livres e capazes, firmaram contrato referente ao cartão de crédito bancário em indubitável manifestação de livre consentimento e concordância com todas as condições constantes no referido contrato.

Destarte, entendo que o réu logrou êxito em demonstrar a existência da específica contratação entre ele e a parte autora, desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.

No mais, a parte autora poderá solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado ao requerido a qualquer momento, observando as cláusulas contratuais.

Em sendo os débitos decorrentes de operação regularmente contratada pelas partes, não se configura ato ilícito por parte do banco requerido, devendo permanecer os débitos no benefício de aposentadoria da parte autora, relativos ao cartão de crédito consignado, até a quitação integral da dívida.

[...].”

Na oportunidade, também cito alguns julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE APELANTE – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO - CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso em tela,
verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato de empréstimo, com autorização para desconto, bem como o comprovante de transferência dos valores para conta do recorrente,
provas que corroboram a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.
2- Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que do pacto consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 3- Ressalta-se que também não há nada nos autos que demonstre vício de consentimento . 4- Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.
5- Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E . Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora – Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017853520218140107 20757256, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009 . INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Compulsando os autos,
verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID. 17695085, todos regularmente assinados pela recorrente
. Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág . 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág . 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.
De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.
Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08116248720238140051 21986408, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO . AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA AFASTAMENTO DA MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 . Alegação de nulidade da sentença por ausência de provas contrárias ao direito do apelante. Preliminar rejeitada por se confundir com o próprio mérito recursal. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude .
3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento. Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.
4 . O ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento. Afastamento da multa por litigância de má-fé que se impõe. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, à unanimidade

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000538920198140074 17913681, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Sob esse viés, inexistindo ilicitude, falha na prestação do serviço ou dano demonstrado, resta inviabilizada qualquer condenação a título de danos materiais e morais.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o r. decisum em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2025